Tribunal: TJPA
Processo: 0811923-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811923-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCO ANTONIO LOBO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA POLICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PREJUDICIALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos agentes de segurança se encontram em absoluto conflito com o relato do paciente, não se podendo concluir de forma definitiva pela ocorrência de excessos ou truculência policial. Assim sendo, é imperiosa a ampla e detida incursão no conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
. Precedentes do C. STJ.

2. É pacífico na jurisprudência que o pedido de trancamento do inquérito policial perde o objeto com o oferecimento da denúncia, como se deu na hipótese. Precedente.

3. À unanimidade, ordem não conhecida.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MARCO ANTONIO LOBO SOUZA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE (ID – 15306600).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/07/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ocorrência de tortura policial no flagrante e da
ausência de materialidade
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a ilegalidade das provas e o trancamento do inquérito policial nº 0801001-37.2023.8.14.0059.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 04/08/2023, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 15427470).

Em 08/08/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 15527128).

Em 28/08/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (ID – 15793242), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que
a presente impetração é icognoscível
, uma vez que objetiva a ilegalidade
das provas obtidas por meio de tortura policial, matéria impossível de ser analisada na via eleita, e o trancamento de inquérito policial por ausência de materialidade, cuja análise resta prejudicada, senão vejamos:

1 - ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA POLICIAL.

Em que pese as alegações da defesa, o curto vídeo acostado à impetração e, ainda, o fato de ter o exame de lesão corporal do paciente atestado ofensa à integridade corporal ou saúde, não é possível concluir de forma definitiva que houve excessos ou truculência policial, pois, conforme auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos agentes de segurança se encontram em absoluto conflito com o relato do coacto, com destaque para o fato de que este, no momento da abordagem, teria agredido um dos policiais com um soco no rosto, o que também foi atestado por exame de corpo de delito.

Portanto, resta evidenciada a necessidade de ampla e detida incursão no conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
, razão pela qual
não conheço do
mandamus
nesta parte
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
" ( RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 846.616/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 752.258/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/09/2022) (grifo nosso)

2 - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.

De acordo com informações extraídas a partir de consulta aos autos de origem junto ao sistema PJe, vê-se que a situação à época da impetração restou modificada, haja vista que o IPL em comento foi concluído em 23/08/2023 e a denúncia apresentada em 04/09/2023.

Logo, tal pleito encontra-se
prejudicado
, em virtude da perda superveniente de objeto.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE OBJETO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O trancamento de procedimento de investigação criminal, de natureza administrativa, destinado à formação da opinio delicti do Ministério Público, perde o seu objeto ante o oferecimento da denúncia, já que cumprida a finalidade do procedimento de embasar futura exordial do Parquet estadual
. Precedentes.

2. A questão relativa à inépcia da denúncia não foi examinada pela Corte de origem, ao fundamento de que a exordial acusatória ainda não foi recebida pelo juízo sentenciante, o que implicaria em indevida supressão de instância o exame direto por esta Corte Superior de Justiça.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 166.812/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/10/2022) (grifo nosso)

Por fim, destaca-se que não há que se falar em flagrante ilegalidade na situação em comento, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Ante o exposto,
não conheço
do
writ
.

É como voto.

Belém, 24/11/2023